Tribunal: STF
Processo: AI 490876
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: descabimento: questão
relativa a reajuste salarial decorrente do Plano Bresser, resolvida
à luz da interpretação de cláusula de acordo coletivo de trabalho
posterior ao plano econômico, de reexame vedado no RE; alegada
violação a dispositivos constitucionais que, se ocorresse, seria
indireta ou reflexa, que não viabiliza o extraordinário